Tribunal: TJSP
Processo: 2164833-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – compra-e-venda de veículo usado - ação cominatória cumulada com indenizatória – insurgência contra o deferimento da gratuidade de justiça ao autor, bem como da antecipação de tutela - acervo probatório coligido a informar hipossuficiência econômica - requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, no mais, evidenciados – exegese do art. 300, "caput", do

Ementa:
Agravo de instrumento – compra-e-venda de veículo usado - ação cominatória cumulada com indenizatória – insurgência contra o deferimento da gratuidade de justiça ao autor, bem como da antecipação de tutela - acervo probatório coligido a informar hipossuficiência econômica - requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, no mais, evidenciados – exegese do art. 300, "caput", do CPC/2015 - acertada imposição de "astreintes" - decisão preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164833-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante METAL
TRUCK
SERVIÇOS
EIRELE-ME.,
é
agravado
JONATAS
CASTANO
BANCALLEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164833-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9950 JMV
2
Voto n. 9950 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2164833-06.2020.8.26.0000
Agravante: Metal Truck Serviços Eirele - ME
Agravado: Jonatas Castano Bancalleiro
Juiz de Direito: Michel Chakur Farah
Agravo de instrumento compra-e-venda de veículo usado
- ação cominatória cumulada com indenizatória

insurgência contra o deferimento da gratuidade de justiça ao
autor, bem como da antecipação de tutela - acervo
probatório coligido a informar hipossuficiência econômica -
requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, no
mais, evidenciados
exegese do art. 300, “caput”, do
CPC/2015 - acertada imposição de “astreintes” - decisão
preservada recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
autos de ação cominatória cumulada com indenizatória que
Jonatas Castano Bancalleiro move em face Metal Truck
Serviços Eirele - ME; insurge-se a demandada contra r.
“decisum” que trouxe concedida a gratuidade, bem como a
tutela de urgência - entrega do veículo CAR/SREBOQUE, placa
GVQ-2654;
sustenta
não
comprovada
a
precariedade
financeira do requerente; diz, em prosseguimento, que o
atraso na entrega do veículo decorreu de caso fortuito -
pandemia do Covid-19; pugna, na esteira, pela revogação da
liminar, com afastamento da multa cominatória.
Inconformismo tempestivo, preparado (fls.
195/197) e processado apenas no efeito devolutivo (fls.
199/200), anotada a oferta de contraminuta (fls. 203/215).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164833-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9950 JMV
3
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
indenizatória; funda-se em contrato de compra-e-venda de
veículo usado (carreta); diz o autor da não entrega do bem,
postulando, na esteira, o cumprimento da avença, ao lado do
ressarcimento dos prejuízos materiais e morais experimentados. Distribuído o feito, e a edição do r.
“decisum” guerreado, “verbis”: “Concedo
os benefícios
da
justiça gratuita ao autor. Anote-se.
Defiro a tutela antecipada,

porque presentes
os pressupostos
legais. A documentação

juntada com a inicial demonstra
a probabilidade
do direito, na
medida que comprova
a realização
de uma transferência

bancária para a conta da ré no valor de R$45.000,00
(fls. 36),
relativa ao pagamento
do veículo, nos termos do pedido de
venda (fls. 35),que, aliás, estabelece
que os cheques relativos
ao saldo do preço (R$3.000,00)
somente seriam depositados

no prazo de 30/60 dias a partir da entrega do bem. O perigo da
demora é evidente,
pois, sem o veículo, o autor não pode
trabalhar.
Assim, determino
à ré que providencie
a entrega ao
autor do veículo CAR/SREBOQUE
/ C. FECHADA
SR / FACCHINI

SRF / PLACAS GVQ-2654,
no prazo de cinco dias, pena de
multa diária de R$500,00
(quinhentos
reais, limitada a 30
(trinta) dias.”
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê
que o “O Estado prestará assistência
jurídica integral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164833-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9950 JMV
4
gratuita aos que comprovarem
insuficiência
de recursos ”;
extrai-se, isso dito, do acervo probatório coligido, em relevo a
declaração de imposto de renda em folhas 75/80, bem como o
documento em folha 72 dos autos principais, a percepção,
pelo agravado, de cerca de R$3.000,00(três mil reais)
mensais; mais, contar duas dependentes e um alimentando; a
moldura informa, destarte, hipossuficiência econômica, ao
que se agrega não produzida prova segura acerca da agitada
ausência dos pressupostos legais, de modo que a mantença
da benesse é medida de rigor.
Já,

no concernente à tutela de urgência, de ver que

sua
concessão
demanda
preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do
Código de Processo Civil, de sorte que reclamada quando
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo.
E no alusivo de se verificar manifesta a
relevância da fundamentação - própria à demonstração da
probabilidade do direito; o agravado visa o cumprimento de
contrato incontroversamente celebrado pelas partes; seu
objeto envolve bem essencial ao exercício do seu trabalho, o
que a evidenciar risco de dano.
Não
colhe,
ainda,
o
pleito
envolvendo
cassação - ou redução - da “astreinte” fixada; a multa diária
guarda o escopo de compelir o cumprimento da obrigação; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164833-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9950 JMV
5
obedecendo ao ordenado, aliás o que se espera, e nenhum
efeito experimentará; não se revela excessivo, em princípio, o
montante no título fixado - R$ 500,00(quinhentos reais),
limitado a trinta dias.
Irreparável, portanto, ao menos a este
tempo, a decisão impugnada.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR